Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE DÍVIDA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE QUESTONAMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juízo de origem, em ação de declaração de inexistência de dívida c/c compensação por dano moral, exigiu que o autor enunciasse, na causa de pedir, os detalhes acerca da relação jurídica posta sob julgamento, a ocorrência ou não da negativação do seu nome e, também, os fundamentos jurídicos para a alegada nulidade do negócio jurídico, bem como juntasse aos autos cópia do contrato entabulado com a instituição financeira ré/apelada, que teria originado o débito impugnado. Porém, a parte autora/apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. Portanto, escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, com esteio nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, IV e VI, todos do CPC.
2. Se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, especialmente por demonstrar rendimento mensal abaixo de 2 (dois) salários mínimos, constante na Carteira de Trabalho Digital, deve-se deferir o benefício da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sentença parcialmente reformada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça.